Tribunal: STF
Processo: Rcl 66217
Classe: Rcl
Órgão julgador: FLÁVIO DINO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-03-12
Data de publicação: 2024-03-12

Ementa:

Inteiro teor:
Reclamação. Súmula vinculante 14. Ausência de aderência estrita. Impossibilidade de alargamento das hipóteses de cabimento.  Negativa de seguimento.



DECISÃO



    Trata-se de reclamação constitucional ajuizada por Raul Andre Rendeiro Dantas contra ato do Juízo da 5ª Vara Criminal da Comarca de Belém/PA, que supostamente teria afrontado a autoridade da Súmula Vinculante 14. 



    Narra a inicial que o Juízo reclamado, ‘em decisão proferida no dia 04.12.2023 (ID105493584), negou pedido de acesso à integralidade dos dados digitais extraídos de aparelhos celulares apreendidos em busca domiciliar, a defesa do acusado nos autos 0802567-96.2022.8.14.0401, que apura a suposta prática dos delitos capitulados no art. 33, caput, e 35 da Lei 11.343/2006; e art. 273, §1º (Falsificação, corrupção, adulteração ou alteração de produto destinado a fins terapêuticos ou medicinais) e 282, parágrafo único (exercício ilegal da farmacêutica), ambos do CP’. 



    Sustenta, assim, violada a Súmula Vinculante 14/STF.



     Requer, na medida liminar e no mérito, a cassação ‘da decisão que negou acesso aos autos de procedimento investigatório e demais apensos‘. 



    É o relatório. Decido.



    A reclamação é ação autônoma de impugnação dotada de perfil constitucional, prevista no texto original da Carta Política de 1988 para a preservação da competência e garantia da autoridade das decisões do Supremo Tribunal Federal. É cabível nos casos de usurpação da competência do Supremo Tribunal Federal, de desobediência a súmula vinculante ou de descumprimento de autoridade de decisão proferida por esta Corte, desde que com efeito vinculante ou proferida em processo de índole subjetiva no qual o Reclamante tenha figurado como parte (102, I, l, e 103-A, § 3º, da CF, c/c art. 988, II a IV, e § 5º, II, do CPC/2015). 



    A aferição da presença dos pressupostos autorizadores do manejo da reclamação há de ser feita com rigor técnico (Rcl 6.735-AgR/SP, Rel. Min. Ellen Gracie, Tribunal Pleno, DJe 10.9.2010), sendo inadmissível o alargamento das suas hipóteses de admissibilidade por obra de hermenêutica indevidamente ampliativa, sob pena de restar desvirtuada a vocação dada pelo constituinte a este importante instituto constitucional.



    Quanto às hipóteses de cabimento da reclamação, ressalto que a eficácia diferenciada, naturalmente expansiva, das decisões do Supremo Tribunal Federal, não autoriza, porém, que qualquer ato contrário a seus precedentes, imputável a qualquer juízo, obtenha reparação direta por meio de reclamação à Corte (Rcl 9.592/DF, Rel. Min. Cezar Peluso, DJe 27.4.2010). 



    Baseada nestas premissas, a jurisprudência desta Casa exige, para o cabimento da reclamação constitucional, a aderência estrita entre o objeto do ato reclamado e o conteúdo do paradigma de controle (Rcl 4.487-AgR/PR, Rel. Min. Dias Toffoli, Tribunal Pleno, DJe 5.12.2011).



    Enfatizo que é imprescindível que o ato reclamado haja abordado, expressamente e sob o ângulo trazido em sede reclamatória, o tema versado na referência paradigmática. Nesse sentido, Fredie Didier Jr. e Leonardo Carneiro da Cunha (Curso de Direito Processual Civil – vol. 3: Meios de impugnação às Decisões Judiciais e Processo nos Tribunais. 17ª ed. Salvador: Juspodivm, 2020. p. 684) acentuam:



    “Para que caiba a reclamação, é preciso, porém que o órgão jurisdicional deixe, expressamente, de seguir o precedente.



    Se o órgão julgador simplesmente não segue o precedente na decisão, se ele simplesmente silencia, omite-se, nada diz sobre o precedente, não cabe a reclamação. Em outras palavras, não cabe reclamação por omissão.



    (…)



    (…) Não se trata de preclusão, mas de falta de subsunção à hipótese de cabimento da reclamação: não houve inobservância do precedente, justamente por ser omissa a decisão.”



    Há que se examinar, portanto, a presença de alguma das hipóteses de cabimento e de todos os requisitos, com rigor.



    Transcrevo o teor do enunciado da Súmula Vinculante 14, que se diz afrontado: 



    “É direito do defensor, no interesse do representado, ter acesso amplo aos elementos de prova que, já documentados em procedimento investigatório realizado por órgão com competência de polícia judiciária, digam respeito ao exercício do direito de defesa.”



    Por oportuno, colaciono o ato apontado como reclamado:



    “Decido. Analisando os pleitos apresentados, hei por bem retirar a cláusula de segredo de justiça da Medida Cautelar de Busca e Apreensão, Processo nº 0820011-79.2021.814.0401, e Representação de Prisão Preventiva, Processo nº 0804273-17.2022.814.0401, a fim de que o acesso seja público, haja vista que já foi oferecida denúncia pelo Ministério Público do Estado do Pará, não havendo, portanto, motivo para subsistir a reserva. Logo, os Advogados terão acesso fácil via PJE.



    Autorizar o acesso aos Advogados e a Advogada ao Inquérito Policial nº 00033/2021.100128-9, instaurado junto à Divisão Estadual de Narcóticos do Pará, bem como autorizar o acesso a quaisquer outros autos que tenham dado ensejo a denúncia, devendo os Advogados e Advogada consultarem os autos diretamente com a Autoridade Policial ou quem de direito. 



    Quanto ao pedido apresentado pela Defesa de RAUL ANDRÉ RENDEIRO DANTAS de suspensão do processo e dezenas de diligências, INDEFIRO o pedido por ausência de fundamento legal e inversão tumultuária do processo, porquanto está sendo assegurado ao Acusado a ampla defesa e o contraditório dentro daquilo que foi produzido pela Polícia Judiciária, ou seja, acesso aos dados que já foram documentados em procedimento investigatório (Súmula nº 14 – STF). 



    Demais disso os pedidos não obedecem ao rito processual penal, vale dizer, não tem previsão legal, tampouco constitucional (porque manda observar o devido processo legal – Art. 5º, LV, CF/88 e não qualquer rito), além do que causariam indesejada inversão tumultuária do processo, porquanto negariam vigência a fase de instrução processual. 



    Quanto à concessão de Medidas Cautelares Diversa da Prisão aos Acusados KARLA BEATRIZ DE PAULA BARBOZA ALENCAR e LUCAS NOGUEIRA SALHEB (id 59533551), faço destacar que as mesmas tem a característica da fungibilidade, ou seja, podem ser readequadas conforme as circunstâncias fáticas novas surgirem. 



    Com efeito, há certidão nos autos do Oficial de Justiça no sentido de que os Acusados, estando presente no apartamento, determinaram a subida do Oficial, porém, ao chegar no apartamento, não foram recepcionados, o que levou o Oficial de Justiça a proceder de outra forma com o ato processual. 



    Ocorre que tal ato representa recusa dos Acusados em comparecem ao processo, recusa de comparecerem em Juízo, e, por efeito, descumprimento da condição do Item 4, da decisão concessiva de Medida Cautelar Diversa da Prisão. 



    Nesse contexto, tenho que há necessidade de revisão das condições, inicialmente, impostas aos Acusados a fim de que não permanecessem presos preventivamente, razão pela qual acresço a seguintes condições as Medidas Cautelares Diversas da Prisão, que deverão ser cumpridas doravante, sob pena de revogação: 1) devem os Acusados KARLA BEATRIZ DE PAULA BARBOZA ALENCAR e LUCAS NOGUEIRA SALHEB comparecerem a cada 15 (quinze) dias em Juízo para informar e justificar suas atividades, nos termos do Art. 319, Inciso I, do Código de Processo Penal. Intimem-se. Cumpra-se em regime de urgência, inclusive via Plantão Judicial. 



    Ficam intimadas as Defesas de RAUL ANDRÉ RENDEIRO DANTAS (Adv. Edmundo José Silva Júnior – OAB/PA 32.197), ALAN DIEME COSTA DOS REIS (Adv. Jurandir Jr. Valente da Cruz – OAB/PA 16.883), KARLA BEATRIZ DE PAULA BARBOSA ALENCAR ( Adv. Jurandir Jr. Valente da Cruz 16.883 – OAB/PA) e LUCAS NOGUEIRA SALHEB (Adv. Lorena Sabino – OAB/PA 14.928, Ivanildo Ferreira Alves – OAB/PA 19.922 e Carlos Felipe Alves Guimarães – OAB/PA 18.307), pela terceira vez, para apresentarem Resposta à Acusação, no prazo legal.



    Ademais, com o apensamento foi oportunizada à defesa o devido contraditório da prova judicializada, não havendo, portanto, qualquer nulidade a ser reconhecida no presente caso. 



    Demais disso, é imprescindível, quando se trata de nulidade de ato processual, a demonstração do prejuízo sofrido, em consonância com o princípio pas de mullité sans grief, consagrado no artigo 563 do Código de Processo Penal, verbis: ''nenhum ato será declarado nulo, se da nulidade não resultar prejuízo para a acusação ou para a defesa''. 



    Outrossim, bem como asseverado pelo órgão ministerial, a prova em questão já era de conhecimento da defesa e com o levantamento do sigilo só foi inserida nos autos. 



    Assim, não há, portanto, qualquer surpresa para a defesa quanto ao apensamento da referida representação, vez que trata de medida cautelar prevista em Lei, que corre em sigilo, com contraditório diferido. 



    Dessa forma não há que se reconhecer qualquer nulidade ou determinar a desconsideração do procedimento, porquanto não comprovado o cerceamento de defesa em razão da referida representação ter sido juntada após a audiência de instrução e julgamento, como seria de rigor, nos termos do artigo 563 do CPP, tendo em vista que as partes tiveram direito de manifestarem a respeito de seu conteúdo. 



    Pelo exposto, acolho o parecer ministerial, indefiro os requerimentos formulados pelas defesas e determino o regular prosseguimento do feito. 



    Cientificadas as partes, volvam-me os autos conclusos imediatamente para deliberação.” 



    Presente referido contexto, entendo não se fazer presente, nos termos da jurisprudência desta Casa, a aderência estrita entre o ato reclamado e o conteúdo do paradigma de controle.



    Com efeito, verifico que a autoridade reclamada, em nenhum momento indeferiu e/ou limitou o acesso do reclamante à prova já documentada constante dos autos do processo de origem, pelo contrário, retirou-lhes o sigilo e autorizou ‘o acesso a quaisquer outros autos que tenham dado ensejo a denúncia’, a evidenciar observância do enunciado sumular. Ademais, o mero indeferimento de suspensão do processo e de realização de diligências é matéria absolutamente estranha ao conteúdo da Súmula Vinculante 14, pois referida súmula dispõe, exclusivamente, quanto à garantia de acesso, pelo Advogado constituído, aos elementos de provas já documentados e que digam respeito ao direito de defesa. 



    Portanto, o ato ora reclamado não coincide com o tema versado nas Súmula Vinculante 14, tendo em vista que as teses jurídicas estabelecidas na decisão ora reclamada pelo juízo da causa criminal não guardam identidade com o paradigma objetivo, a demonstrar que a espécie não se amolda à hipótese autorizadora do cabimento da reclamação prevista no art. 102, I, l, da Constituição da República. Nesse sentido:



    “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO RECEBIDOS COMO AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. SUPOSTA VIOLAÇÃO À SÚMULA VINCULANTE 14. INOCORRÊNCIA. AUSÊNCIA DE ESTRITA ADERÊNCIA ENTRE O ATO IMPUGNADO E O ATO PARADIGMA INVOCADO. 



    1. A defesa do reclamante não teve negado nem restringido o acesso aos elementos de provas que, já documentados em procedimento investigatório realizado por órgão com competência de polícia judiciária, digam respeito ao exercício do direito de defesa. 



    2. Ausência de estrita aderência entre o ato impugnado e o paradigma invocado, porquanto não se tem presente diante do contexto específico que houve violação à Súmula Vinculante n. 14. 



    3. Embargos de declaração recebidos como agravo regimental, ao qual se nega provimento.



    (Rcl 46029 ED, Relator(a): ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, julgado em 13-04-2021)



    Ausente, pois, qualquer similitude entre o direito garantido no paradigma invocado como parâmetro e a postulação deduzida, de todo inviável o alargamento das hipóteses de cognoscibilidade da Reclamação Constitucional, sob pena de desvirtuamento do instituto. 



    Como se sabe, ‘[o]s atos questionados em qualquer reclamação – nos casos em que se sustenta desrespeito a enunciado sumular vinculante do Supremo Tribunal Federal – hão de se ajustar, com exatidão e pertinência, à Súmula vinculante desta Suprema Corte invocados como paradigmas de confronto, em ordem a permitir, pela análise comparativa, a verificação da conformidade, ou não, da deliberação estatal impugnada em relação ao parâmetro de controle emanado deste Tribunal’ (Rcl 15.578-AgR/DF, Rel. Min. Celso de Mello, Tribunal Pleno, DJe 09.4.2014).



    Assim, à míngua de identidade material entre a decisão reclamada e o paradigma de controle invocado, concluo pela ausência de aderência estrita. 



    Ante o exposto, nego seguimento à presente Reclamação (art. 21, §1º, do RISTF), prejudicado o pedido de medida liminar.



    Publique-se.



    Brasília, 12 de março de 2024.



Ministro FLÁVIO DINO



Relator



Documento assinado digitalmente